Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-70.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu, recebeu e expôs a venda os objetos em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso não provido.